Tribunal: TJDFT
Processo: 0710772-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. REVISÃO RECENTE DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA PARA DATA PRÓXIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não ocorreu no caso, pois houve contribuição da Defesa para a demora e a sessão plenária ainda não foi realizada apenas por motivo de saúde pública, em razão das medidas adotadas para prevenção da COVID-19, aliás, a sessão já havia sido marcada e teve que ser cancelada em razão do agravamento da crise sanitária.
2. Verifica-se que o Magistrado tem atuado de maneira diligente, uma vez que reavaliou recentemente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e determinou a designação da sessão plenária para data próxima, não havendo situação que justifique o reconhecimento de excesso de prazo.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.